Tribunal: TJDFT
Processo: 0740126-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. PANDEMIA. DEFERIMENTO. IMPREVISIBILIDADE. ART. 317 CÓDIGO CIVIL. 20% DO VALOR. MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020.
1. Recurso tirado contra decisão que, em ação revisional de aluguel de loja em shopping na qual a agravada alega que a situação econômica resultante da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus teria retirado sua renda o que obsta o pagamento do aluguel.
2. Os elementos de convicção não se mostram suficientes a permitir a suspensão da r. decisão agravada que, atenta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicou a redução de 20%, nos meses de agosto e setembro de 2020.
3. O percentual definitivo a ser estipulado somente será analisado de forma completa após a instrução da ação com a análise do faturamento da agravada-autora.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o Agravo Interno.